Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ADMINISTRAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE PELO GENITOR DO TITULAR APÓS ATINGIR A MAIORIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. DANOS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. REJEIÇÃO.
I. A responsabilidade decorrente do abuso de direito independe da culpa, fundamentando-se somente no critério objetivo-finalístico.
II. A pretensão ressarcitória das quantias levantadas pelo genitor do titular da pensão por morte após este alcançar a maioridade depende de prova de malversação ou da apropriação indevida do benefício.
III. Demonstrado que os valores levantados eram destinados ao custeio das despesas do beneficiário, afasta-se a responsabilização civil do administrador, porquanto ausente o desvio de finalidade e, portanto, o prejuízo material.
IV. É incabível a condenação à litigância de má-fé tão somente por haver a parte exercido o seu direito de ação, ainda que improcedente.
V. Deu-se parcial provimento ao recurso.